Tribunal: STF
Processo: Rcl 42828
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
    Articula com usurpação de competência desta Corte no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, uma vez que se debate questão que transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e e também jurídico já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Por sua vez, a acórdão proferido pelo TRT da 4ª Região, quando da análise do Recurso Ordinário, confirmou a sentença de 1º grau que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal (eDOC 6, p. 2):
    “O Juízo de origem, considerando as provas dos autos, concluiu que o Município não demonstrou o cumprimento da obrigação de efetiva fiscalização do contrato, reconheceu a sua culpa com fundamento na Lei nº 8.666/93 e declarou a sua responsabilidade subsidiária pelos créditos devidos à autora. 
    É incontroverso que os reclamados firmaram contrato de prestação de serviços, bem como o fato de o Município ter sido beneficiado pelo trabalho realizado pela autora, sendo identificada a prefeitura de Bento Gonçalves como local de prestação de serviços do reclamante na ficha de registro de empregado e nos demonstrativos de pagamento.
    Neste contexto, afigura-se escorreita a sentença ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelo débito. O tomador dos serviços é responsável pelos direitos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora, na hipótese de inidoneidade econômico-financeira desta, e uma vez ausente prova de fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações contratuais e legais dessa, conforme o entendimento constante da Súmula nº 331, item V, do TST. 
    No caso presente, cumpria ao Município fiscalizar de forma eficaz não somente a execução dos serviços, mas também verificar a idoneidade e saúde financeira da empresa contratada, obrigação prevista nos arts. 58, III, e 67, "caput" e § 1º, da Lei nº 8.666/93. A falha na fiscalização por parte do segundo reclamado no acompanhamento do contrato de prestação de serviço restou estampada diante da condenação ao pagamento de multa normativa, diferenças de auxílio-alimentação e de vale-transporte, além de FGTS do contrato com acréscimo de 40%, não sendo juntados aos autos documentos que comprovem a sua efetiva fiscalização.” 
    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.
    No que diz respeito à possibilidade de inversão do ônus da prova da efetiva fiscalização (para constatar ou afastar a culpa in vigilando), tal especificidade não foi objeto da ADC 16, de forma a faltar, na espécie, aderência estrita.
    Não à toa, em situações como a presente, a jurisprudência da Corte entende não haver violação da autoridade da decisão proferida na ADC 16, entendimento reiterado no RE 760.931 (que tampouco decidiu pela inversão do ônus da prova, como se pode conferir da decisão dos Embargos de Declaração). Confira-se:
    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam a caracterizar a culpa in vigilando, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização de observância obrigatória, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhcido e provido. (Rcl 25.385 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2017) (grifou-se)
    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PODER PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Decisão reclamada que afirma a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas de suas contratadas, quando reconhecida a omissão da contratante na fiscalização da execução do contrato (culpa in eligendo ou in vigilando). 2. Inexistência de violação à autoridade da decisão proferida na ADC 16. 3. Inexistência de violação à súmula vinculante nº 10, devido ao órgão reclamado não efetuar análise de constitucionalidade. 4. Em reclamação, é inviável reexaminar o material fático-probatório dos autos, a fim de rever a caracterização da omissão do Poder Público. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 24.545 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2016)
    Por fim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco decidir sobre a inversão do ônus probatório nesta via, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados. 
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte do Município.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente